Tribunal: TJDFT
Processo: 0724303-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ROL TAXATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTAS. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. IRDR. INSTAURAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. Ante a ausência de violação à Lei no 8.245/91, bem como de divergência jurisprudencial entre o acórdão reclamado e os precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, configura-se a inadequação da via eleita. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Apesar da clareza da decisão que indeferiu a petição inicial da reclamação, a ora agravante interpôs o presente agravo interno, cujos argumentos se revelam incapazes de impugnar especificamente os fundamentos expostos na decisão monocrática, tampouco de alterar a conclusão anteriormente adotada pelo Relator. Dada a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Outrossim, considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso e a clara intenção da agravante de alterar a verdade dos fatos, deve também lhe ser imposta multa por litigância de má-fé. O IRDR deve ser suscitado por petição, ao Presidente do Tribunal.